Tribunal: TJBA
Processo: 0000310-20.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000310-20.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: ANA BELA CARNEIRO BATISTA SILVA e outros (7)

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INADIMPLEMENTO NO EXERCÍCIO DE 2012. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 104/2012. ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E BIOQUÍMICO. ATIVIDADE INSALUBRE COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO À LEI Nº 9.504/1997 E À LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Tanque Novo contra sentença que o condenou ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2012 e do adicional de insalubridade no percentual de 40% a servidores públicos municipais, com fundamento na Lei Municipal nº 104/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastamento da condenação imposta ao Município de Tanque Novo ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2012 e do adicional de insalubridade no percentual de 40%, com fundamento na alegada nulidade da Lei Municipal nº 104/2012, sob o argumento de violação às vedações previstas na Lei nº 9.504/1997 e na Lei Complementar nº 101/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Comprovada a condição de servidores públicos municipais e o vínculo funcional no período correspondente, compete ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao décimo terceiro salário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4 - A vedação prevista no art. 73, inciso VIII, da Lei nº 9.504/1997 não impede o adimplemento de direitos legalmente assegurados aos servidores, quando se tratar de verbas remuneratórias vinculadas às condições efetivas de trabalho e previamente instituídas em lei.
5 - O adicional de insalubridade decorre do exercício de atividades em ambiente reconhecidamente insalubre, conforme laudo técnico que embasou a edição da Lei Municipal nº 104/2012, não configurando aumento ou concessão discricionária de vantagem funcional em período eleitoral.
6 - O pagamento voluntário do adicional de insalubridade pelo Município após o ajuizamento da ação reforça o reconhecimento da natureza insalubre das atividades desempenhadas.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000310-20.2014.8.05.0254
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e apelada

ANA BELA CARNEIRO BATISTA SILVA
E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,